Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713042-14.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LACHONETE PEREIRA LTDA - ME, DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA APELADO: EVERALDO ANTONIO DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Versatil Serviços de Engenharia e Arquitetura Eireli e Daniel Felipe do Valle Pereira contra a sentença proferida pela Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 33859778), a qual acolheu em parte os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Os apelantes, preliminarmente, requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça (id 33859778). Afirmam que a pessoa jurídica empresarial Versatil Serviços de Engenharia e Arquitetura Eireli passa por dificuldades econômicas em razão da ausência de captação de novos clientes. Inexistem elementos nos autos que evidenciam os pressupostos legais para o deferimento do benefício de gratuidade. Versatil Serviços de Engenharia e Arquitetura Eireli não apresenta nenhum elemento de prova, ainda que indiciário, no sentido de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Daniel Felipe do Valle Pereira, sob a mesma perspectiva, não fornece quaisquer dados relativos à sua pretensa situação econômica, tampouco junta declaração pessoal de hipossuficiência. Os apelantes não demonstraram objetivamente o requisito legal de miserabilidade, imprescindível para a concessão da gratuidade de justiça. Cabe ressaltar que a petição inicial foi ajuizada contra Versatil Engenharia e Arquitetura Eireli, portadora do CNPJ n. 09.292.492/0001-00, e Daniel Felipe do Valle Pereira (id 33859491). Entretanto, o cadastro de informações mantido pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe) informa que o CNPJ indicado pertence à pessoa jurídica de Lanchonete Pereira Ltda. – ME. Ante o exposto, intimem-se os apelantes, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprovem efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, bem como esclareçam os motivos da duplicidade de nomes empresariais de pessoas jurídicas com o mesmo CNPJ. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator